Tribunal: TJDFT
Processo: 0743116-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. FASE INQUISITORIAL. LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. RESIDENCIAL SÃO GABRIEL. ÁREA PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Os procedimentos criminais referentes aos condomínios e setores vinculados à Região Administrativa do Jardim Botânico, com a edição da Lei Complementar Distrital no 958/2019, inserem-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo sendo os fatos anteriores à vigência da referida legislação, desde que ainda não recebida a denúncia, caso em que se perpetua a jurisdição. O suposto fato criminoso, cuja apuração ainda se encontra na fase inquisitorial, ocorreu no Residencial São Gabriel, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 2o, § 1o, alínea h, da Resolução no 4/2008, dispositivo não alterado pelas publicações posteriores. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.